Tribunal: TJDFT
Processo: 0741050-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA EMBARGADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. INAPLICABILIDADE. DEFESA JÁ APRESENTADA. CONFUSÃO COM PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A revelia por ausência em audiência prevista no art. 20 da Lei 9.099/1995 aplica-se exclusivamente aos processos dos Juizados Especiais Cíveis, não aos embargos à execução regidos pelo Código de Processo Civil.
2. Nos Embargos à Execução, não há previsão legal para decretação de revelia por ausência em audiência de conciliação quando a parte embargada já apresentou impugnação.
3. Recurso conhecido e não provido.